Tribunal: TJPA
Processo: 0010800-96.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3533 - Falsidade ideológica
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0010800-96.2014.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL - IV VOLUMES
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: WALTENCIR GAMA PEREIRA
APELANTE: DJALMA CARDOSO DE ALMEIDA
APELANTE: MANOEL NUNES DA COSTA
ADVOGADO: DIEGO OLIVEIRA RODRIGUES - OAB/PA Nº21.496
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÕES CRIMINAIS. ARTIGO 299 DO CÓDIGO PENAL (FALSIDADE IDEOLÓGICA). FATO EM 26/06/2006. PERDA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO PELO TRANSCURSO DO TEMPO ANTERIOR AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA - ARTIGO 110, §2º, DO MESMO DIPLOMA DE LEI (
REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 7.209, DE 11.7.1984)
. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 8ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer das apelações e lhes conceder provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 08 junho de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0010800-96.2014.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL - IV VOLUMES
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: WALTENCIR GAMA PEREIRA
APELANTE: DJALMA CARDOSO DE ALMEIDA
APELANTE: MANOEL NUNES DA COSTA
ADVOGADO: DIEGO OLIVEIRA RODRIGUES - OAB/PA Nº21.496
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação penal por Waltencir Gama Pereira, Djalma Cardoso de Almeida e Manoel Nunes da Costa, frente à sentença proferida pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal de Belém, nos autos da ação ajuizada pelo Ministério Público que imputava àqueles as condutas delitivas dispostas nos artigos 299 (falsidade ideológica), 304 (uso de documento falso) e 297 (falsificação de documento público), todos do Código Penal.

Na peça acusatória (fls. 02 a 03 - Volume I), narra o
dominus litis
que, em 26/06/2006, os apelantes apresentaram documentos falsos perante a Receita Federal do Brasil, com o intuito de cancelar o CNPJ da Associação Agro-Ecológica dos Pequenos Agricultores da Comunidade Nova Esperança das Barreiras (AAPANEB), sem que houvesse aprovação de uma legítima Assembleia Geral com os sócios daquela.

Devidamente instruído o processo, sobreveio decisão (fls. 749 a 755 - Volume III) de procedência da denúncia e consequente condenação dos apelantes, pelo crime previsto no artigo 299 do Código Penal, às penas de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, mais 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, substituindo a privativa de liberdade pela restritiva de direito concernente à prestação de serviços à comunidade.

As razões recursais voltaram-se à extinção da punibilidade dos apelantes, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, e 109, inciso V, ambos do Código Penal, e, subsidiariamente, à absolvição daqueles ante a insuficiência de provas para condenação e o reconhecimento de causas de diminuição da pena não apreciadas pelo juiz sentenciante (fls. 766 a 782, 783 a 799 e 800 a 816 - Volume III).

As contrarrazões foram no sentido de se manter os exatos termos do ato recorrido, mas de se reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa dos apelantes (fls. 821 a 828 - Volume IV).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer a favor do conhecimento e provimento, em parte, dos apelos, para que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do Estado (fls. 829 a 834 - Volume IV).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 25 de maio de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, devem ser conhecidas.

De fato,
in casu
, houve o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110, 114, e 117 do Código Penal, aplicáveis à presente questão:
Art. 109 - A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se
:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;
II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;
III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;
IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;
VI - em dois anos, se o máximo da pena é inferior a um ano.
Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 1º - A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada
.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 2º - A prescrição, de que trata o parágrafo anterior, pode ter por termo inicial data anterior à do recebimento da denúncia ou da queixa.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Art. 114 - A prescrição da pena de multa ocorrerá:

(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.

(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - pelo recebimento da denúncia
ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
II - pela pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
IV - pela sentença condenatória recorrível;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 2º -
Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:
·

o fato criminoso ocorreu em 26/06/2006 (fl.02 - Volume I);
·

a peça acusatória foi recebida no dia 04/09/2012 (fl. 510 - Volume III);
·

a sentença condenatória, datada de 10/02/2017, impôs aos apelantes as punições de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, mais 10 (dez) dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei (fls. 749 a 756 - Volume III);
·

o Ministério Público permaneceu silente a respeito.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição retroativa é de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V, c/c artigo 14, inciso II, c/c artigo 110, §1º, todos do Código Penal), contados da data do fato ao recebimento da denúncia (artigo 110, §2º, c/c artigo 117, inciso I, do mesmo diploma repressivo).

Em tal intervalo, passaram-se: 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias.

Logo, o direito de punir do Estado, para os crimes em apreço, se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II, DO CP. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA, CONHECIDA DE OFÍCIO. LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO ENTRE A DATA DO FATO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. CRIME PRATICADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 12.234/2010. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE. ANÁLISE DO APELO PREJUDICADO. 1. Considerando que o delito foi praticado antes da entrada em vigor da Lei nº 12.234/2010, a qual revogou o § 2º, art. 110, do CP, tem-se que a prescrição retroativa pode ser aferida entre a data da consumação do crime e o recebimento da denúncia. 2. Tendo sido o apelante condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, cuja sentença transitou em julgado para a acusação, a prescrição passa a ser regulada pela pena in concreto, verificando-se, na hipótese, em 12 (doze) anos, nos termos do art. 110, §1º, c/c art. 109, inc. III, do CP. 3. Assim, pelo fato de haver transcorrido mais de 12 (doze) anos entre a data da consumação do delito, em 23/02/1992, e o recebimento da denúncia, em 20/07/2004, impõe-se a declaração de extinção da punibilidade do apelante na hipótese. 4. Prescrição retroativa conhecida de ofício, declarando-se extinta a punibilidade do apelante. Apelo prejudicado. Decisão unânime.
(TJPA, 2017.01601777-60, 173.825, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-04-18, Publicado em 2017-04-25)
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 129, §1º, I, DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. FATO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 12.234/2010. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Se o crime foi praticado antes da vigência da Lei n. 12.234/10, e entre a data do fato e do recebimento da denúncia, transcorreu prazo do art. 109, V, do Código Penal, sendo o recorrente condenado à pena de um ano de reclusão, impõe-se a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa. 2. Recurso provido. Decisão unânime.
(2018.04855841-93, 198.559, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-29, Publicado em 2018-11-30)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço dos recursos de apelação e lhes concedo provimento, por verificar a ocorrência de prescrição, na modalidade retroativa, extinguindo, a punibilidade estatal, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator